Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706425-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 146751217) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão imediata das Decisões 3822/2022 e 4903/2022 e a Decisão Liminar 05/2023–P/AP que determinaram o aproveitamento de candidatos ao cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, regido pelo Edital 1/2015 – SECRIANÇA-ATRS, eliminados do concurso por cláusula de barreira. O agravante peticiona (ID 45485931) para informar que a decisão proferida no julgamento da ADI 0711311-77.2020.8.07.0000 foi revista pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.330.817. Nada a prover. Certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões após o decurso do prazo para o agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator